Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO.

I – Em demandas que envolvem conflitos de direitos e garantias fundamentais, deve ser realizada a ponderação dos valores em conflito. Na hipótese, a liberdade de expressão e o respeito à honra.

II – Prevalece a liberdade de expressão e pensamento quando não se verifica ofensa à liberdade de crença ou à honra e privacidade. Os comentários objeto da lide foram realizados em rede social, se limitaram à análise crítica, em contexto de debate realizado entre várias pessoas.

III – Apelação desprovida.